Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-02.2017.8.26.0222
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal - Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2011 a 2012 – Sentença que extinguiu a execução em razão de ilegitimidade passiva ad causam – Pretensão a reforma - Crédito de natureza pessoal e não tributária – Obrigação que não acompanha o bem (propter rem), mas o usuário do serviço - Executado que faleceu antes do fornecimento dos serviços cobrados na presente ação

Ementa:

Apelação - Execução Fiscal - Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2011 a 2012 – Sentença que extinguiu a execução em razão de ilegitimidade passiva ad causam – Pretensão a reforma - Crédito de natureza pessoal e não tributária – Obrigação que não acompanha o bem (propter rem), mas o usuário do serviço - Executado que faleceu antes do fornecimento dos serviços cobrados na presente ação – Impossibilidade de substituição do polo passivo (Súmula 392 do C. STJ) - Sentença de extinção mantida - Recurso desprovido.